Tribunal: STF
Processo: RHC 182128
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal e Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Medida socioeducativa de liberdade assistida. Aplicação antes do trânsito em julgado da representação. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unanime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    – Quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, em precedente julgado pela Terceira Seção desta Corte, assentou-se que as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens', de modo que postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em 'perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional'. Afinal, incide, à espécie, o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 100 do ECA. Diante disso, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 346.380/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/04/2016, DJe 13/05/2016).
    – No caso, cuida-se de ato infracional equiparado ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo sido aplicada a medida de liberdade assistida (a qual sequer implica a restrição do direito de ir e vir do menor), na qual se objetiva, com a maior urgência possível, reeducar e proporcionar ao paciente condições de vida que o afastem da prática infracional.
    – Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi representado pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, a qual foi julgada procedente, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, oportunidade em que foi determinado o início da execução.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pelo efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida. Insatisfeita, a parte recorrente impetrou habeas corpus no TJ/SC, sendo a ordem denegada. 
    4. Em seguida a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 500.212, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
    (i) “ao paciente, que respondeu ao processo de apuração de ato infracional inteiramente em liberdade, foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo determinada pelo Magistrado da Vara da Infância e Juventude da comarca de Itajaí/SC a execução provisória da medida, independentemente do trânsito em julgado da sentença e sem nenhuma justificativa cautelar. Ou seja, como uma medida automática decorrente simplesmente da condenação recorrível”;
    (ii) “tratando-se a medida socioeducativa de verdadeira sanção,) é inaceitável antecipar sua execução — em prejuízo da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição e da legalidade penal — sob as justificativas de “promoção da educação do adolescente” e “intervenção precoce”; 
    (iii) “a execução antecipada da pena é vedada e assim deve ser o cumprimento imediato da medida de liberdade assistida, o qual, por sua vez, ofende a presunção de inocência. Assim, tendo em vista que o paciente respondeu ao processo de apuração de ato infracional inteiramente em liberdade, não resta justificado a necessidade de antecipação da pena; 
    (iv) “na medida em que o paciente respondeu ao processo em liberdade e não estando presente nenhuma das hipóteses do §1.º do art. 1.012 do CPC/15, não há dúvidas de que o recurso de apelação deverá ser recebido no efeito suspensivo”. 
    6. A defesa requer “seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para liminarmente afastar a execução provisória da medida socioeducativa e posteriormente conceder a ordem para reconhecer a ilicitude do Acórdão impugnado e, suspender a determinação de cumprimento imediato da medida socioeducativa de liberdade assistida. 
    7. Decido.
    8. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional” (HC 172.545. Rel. Min. Luiz Fux). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do referido julgamento:
    “[...] em relação à possibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão judicial, impende destacar o caráter eminentemente pedagógico das medidas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, aplicáveis ao adolescente infrator.
    Com efeito, o princípio da proteção integral, que rege o ordenamento alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. Nesse sentido, tem-se que as medidas socioeducativas não revelam características de pena, mas, sim, de proteção do adolescente.
    Destarte, impedir a execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão esvaziaria o seu caráter protecionista, pois relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram ao cometimento do ato infracional.
    Nesse sentido, impõe-se salientar que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil, preconiza, em seu artigo 15, que os Estados-Partes comprometem-se a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais.
    Ademais, o inciso VIII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia o princípio da atualidade, o qual orienta que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, por ser medida necessária e adequada à situação em que o menor se encontra naquele momento.
    Nesse contexto, ressalte-se que a medida socioeducativa imposta ao adolescente é aquela proporcional e adequada no momento em que a decisão fora prolatada, de modo que postergar a sua aplicação implicaria possível prejuízo aos fins pretendidos.
    [...]
    Outrossim, impende destacar que a contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas se mostra especialmente relevante diante da existência de limite de idade para sua aplicação. Deveras, atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, o adolescente será liberado do cumprimento de quaisquer medidas impostas, independentemente do tempo cumprido, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA, in verbis:
    Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
    Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
    Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
    (…)
    § 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
    Por outro lado, vale ressaltar que após a revogação do artigo 198, VI, da Lei 8.069/90, o qual previa o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, operou-se, quanto ao tema, o retorno à sistemática geral disciplinada pelo Código de Processo Civil que, por sua vez, dispõe que o recebimento do recurso de apelação se dará nos efeitos devolutivo e suspensivo.
    Contudo, mesmo nesse cenário, tem-se entendido pela possibilidade de recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a manutenção da vigência do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
    Assim, entendendo o magistrado, diante das especificidades do caso concreto, pela desnecessidade do imediato cumprimento da medida socioeducativa imposta ao adolescente, poderá determinar o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Nesse sentido: RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/2/2019.
    Demais disso, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução 165/2012, que dispõe sobre normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a Lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. A Resolução determina, em seu artigo 2º, III, que a guia de execução provisória da medida socioeducativa é aquela que se refere à sentença não transitada em julgado.
    Na mesma linha, a Lei 12.594/2012, que institui o Sinase Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas socioeducativas, não exige certidão de trânsito em julgado para o início da execução, in verbis:
    Art. 39 - Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças:
    I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e
    II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente:
    a) cópia da representação;
    b) cópia da certidão de antecedentes;
    c) cópia da sentença ou acórdão; e
    d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.
    Destarte, forçoso concluir pela possibilidade da medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
    […].”
    9. Nessa linha, vejam-se o RHC 163.875, de minha relatoria; e o RHC 149.640,Rel. Min. Celso de Mello.
    10. No caso que ora se trata, dou ainda especial relevância ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No caso, cuida-se de representação por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, processo no qual se objetiva, com a maior urgência possível, ao aplicar-se a medida de liberdade assistida (a qual sequer implica a restrição do direito de ir e vir do menor) reeducar e proporcionar ao paciente condições de vida que o afastem da prática infracional. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com apoio no art. 192 do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator